Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos dos arts. 33, §2o, “b” e § 3o, do CP.
4. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente aos danos morais atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as particularidades do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.